Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Retornam os autos sem a manifestação da parte quanto ao indicado no despacho de ID 33320589 a respeito da constatação da litispendência, conforme certificado no ID 33853581. DECIDO. O artigo 337, §§1o a 3o, do Código de Processo Civil dispõe que se verifica a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, mas ainda em curso, identificando-se como ações idênticas aquelas que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A presente demanda possuem os mesmos elementos da ação do Mandado de Segurança Cível n. o 0706168-39.2022.8.07.0000, em curso perante este Egrégio Conselho Especial, onde figuram nos polos ativo e passivo as mesmas partes, com idêntica causa de pedir de fato e de direito e cujos pedidos finais tem escopo idêntico quanto às pretensões mandamentais perante ato atacado. Com efeito, tendo em conta que a presente ação repete outra que está em curso com todos os seus elementos, é evidente à litispendência, devendo este feito ser extinto, sem resolução do mérito, à luz do artigo 485, inciso V, §3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, reconheço a litispendência com a n. o 0706168-39.2022.8.07.0000 e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente mandado de segurança (artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil e artigo 6o, §5o, da Lei n. o 12.016/09). Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09 e dos enunciados de Súmula 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora